Tribunal: TJDFT
Processo: 0716028-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716028-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: EDINAN SANTOS SOARES, MARIANA MAGALHAES PEREIRA SOARES, JOSE MARTINS MELO, MARIA ZILDENE MARTINS AGRAVADO: ANTONIO ALVES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, opostos por EDINAN SANTOS SOARES e outros, contra decisão monocrática a qual não conheceu do agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida na ação de usucapião extraordinária no 0727346-64.2024.8.07.0003, na qual contendem com ANTÔNIO ALVES FERREIRA. Os embargantes alegam omissão ou contradição na decisão, argumentando nunca terem sido intimados para promover a regularização do feito. O ocorrido teria sido apenas o acolhimento do pedido de suspensão formulado pelo agravado, o qual deixou de cumprir a própria promessa de regularização (ID 77115139). Contrarrazões (ID 77586554). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração se destinam, exclusivamente, a sanar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como a corrigir erro material. Não constituem, portanto, via adequada para a rediscussão do mérito da causa, reexame de matéria já decidida ou alteração do entendimento do órgão julgador. A decisão embargada analisou exaustivamente a questão da capacidade processual e da representação. Foi consignado que o advogado do embargado comunicou o falecimento de seu cliente e requereu a suspensão processual para viabilizar a substituição pelo espólio (ID 72323578). Posteriormente, os embargantes foram devidamente intimados para se manifestarem sobre o falecimento do agravado e permaneceram em silêncio (ID 72382757, 72849611, 72849612, 72849613 e 72849614). A suspensão do processo foi determinada, com prazo máximo de 60 dias (ID 73100960). Na ocasião, fundamentou-se: “[...] Nos termos do art. 110 do CPC, ‘ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o’. A notícia do falecimento de uma das partes impõe a suspensão do processo, nos termos do art. 313, I, § 2o, I, do CPC, até que haja a habilitação do espólio ou dos sucessores. [...].” O citado art. 313, I, § 2o, I, do CPC dispõe: “Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; [...] § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;” Transcorrido o prazo sem a juntada da certidão de óbito ou a substituição processual, cabia aos embargantes promover a regularização processual do polo passivo, ou, no mínimo, demonstrar as diligências necessárias para tanto, conforme o art. 313, § 2o, I, do CPC. A ausência de regularização inviabilizou o conhecimento do agravo de instrumento interposto por configurar vício processual insanável. A decisão embargada fundamentou o não conhecimento do agravo de instrumento de forma clara e precisa, com base no descumprimento, pelos embargantes, do dever de sanar o vício de representação do polo passivo. A insurgência dos embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento monocrático e a intenção de rediscutir matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração. REJEITO os embargos de declaração. Retifique-se o polo passivo para fazer constar: Espólio de Antônio Alves Ferreira. Exclua-se o advogado Edmilson Francisco de Menezes, OAB DF2451-A, dos autos, conforme requerido na petição de ID 77586554. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão e realizadas as alterações no sistema, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 7 de novembro de 2025 09:36:45. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador